Tribunal: TJDFT
Processo: 0702881-77.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702881-77.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARIA EDUARDA MACHADO FONSECA D E S P A C H O Manifestem as partes no prazo de 15(quinze) dias sobre as informações prestadas pelo Ministério da Saúde. Após conclusos para prosseguimento. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator